Tribunal: TJDFT
Processo: 0752955-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0752955-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY NATHAN PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública para atuar da defesa de WESLEY NATHAN PEREIRA DOS SANTOS. Remetam-se os autos à Defensoria para apresentar as razões da apelação. Em seguida, ao Ministério Público que atua junto ao juízo de primeiro grau para apresentar contrarrazões. Por fim, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 25 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator